Tribunal: TJPA
Processo: 0805906-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805906-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0805906-34.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa por descumprimento de obrigação acessória. Erro material. Parcial provimento, sem alteração do resultado.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, fundada em multa pela não entrega da Declaração Sintegra. A embargante alegou omissão, contradição e erro material, sustentando que a obrigação acessória estaria revogada por norma superveniente, e que a decisão incorreu em equívoco ao classificar a infração como não tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão ou obscuridade por não ter enfrentado suposta desobrigação da entrega da Declaração Sintegra à luz do art. 106, II, “b”, do CTN; e (ii) erro material ao atribuir à penalidade natureza não tributária, contrariando o conteúdo da CDA e do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão, que enfrentou adequadamente a tese recursal, concluindo pela inadmissibilidade da exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

4. Contudo, há erro material no trecho que afirma ser a infração de natureza não tributária. A CDA e o auto de infração indicam tratar-se de penalidade de natureza tributária, o que enseja correção do julgado, sem modificação de seu resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para correção de erro material quanto à natureza da infração, reconhecendo-se tratar-se de penalidade de natureza tributária, sem efeitos modificativos no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CTN, art. 106, II, “b”; Lei nº 5.530/1989, art. 78, VIII, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.415.195/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.06.2020; STJ, REsp 1.349.667/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.06.2015; TJPA, AI 0811274-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração, e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o erro material quanto à natureza da multa imposta, reconhecendo-se que se trata de infração de natureza tributária, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento anteriormente proferido, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805906-34.2024.8.14.0000, que conheceu, mas negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela embargante, no bojo da Execução Fiscal nº 0000443-78.2015.8.14.0124, ajuizada pelo Estado do Pará. Segue a Ementa da decisão embargada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO SINTEGRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DESOBRIGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS contra decisão do Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que rejeitou exceção de pré-executividade em Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará. A Agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa à multa imposta por omissão na entrega da Declaração Sintegra, argumentando que a exigência foi posteriormente revogada pela Instrução Normativa nº 8/2011 e pelos arts. 389-A e 389-C do RICMS/PA. Requer, liminarmente, suspensão da Execução Fiscal e, no mérito, o reconhecimento da exceção de pré-executividade e a nulidade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade pode ser acolhida para reconhecer a nulidade da CDA em razão de alegada desobrigação posterior da Declaração Sintegra; e (ii) avaliar se a multa aplicada em 2009, antes da revogação da obrigatoriedade pelo RICMS/PA em 2011, é válida para sustentar a execução fiscal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite-se apenas em casos de vícios evidentes de ordem pública, devidamente comprovados por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A Agravante não apresenta elementos de prova suficientes para demonstrar a nulidade da CDA, pois a suposta desobrigação posterior da Declaração Sintegra não retroage para afastar a multa imposta por descumprimento em período anterior.

5.

A obrigação acessória de entrega da Declaração Sintegra estava em vigor ao tempo do fato gerador da multa, em 2009, sendo que a norma posterior que a revogou não tem efeito retroativo, conforme o art. 106 do CTN, que não abrange infrações de natureza não tributária.

6.

A CDA possui presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta de erro ou ilegalidade, ônus que a Agravante não conseguiu satisfazer nos autos.

7.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reforça que a exceção de pré-executividade é medida excepcional, cabível somente quando os vícios do título são demonstrados de forma incontestável e dispensam a fase de instrução.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

O acórdão embargado firmou entendimento no sentido de que a obrigação acessória referente à entrega da Declaração Sintegra encontrava-se vigente ao tempo do fato gerador da multa, ocorrido em 2009, sendo que a posterior revogação da obrigatoriedade, operada por norma infralegal em 2011, não teria o condão de afastar a validade da penalidade imposta.

Segundo a fundamentação adotada, a exceção de pré-executividade apenas se admite nos casos em que a nulidade do título executivo esteja amparada em prova pré-constituída e diga respeito a vícios de ordem pública. Entendeu-se, ainda, que a revogação da obrigação acessória por norma superveniente não implica retroatividade benéfica, uma vez que não houve modificação da penalidade prevista em lei. Assim, foi rejeitada a alegação de nulidade da CDA relativa à multa aplicada, mantendo-se hígida a execução fiscal em curso.

Nos embargos declaratórios interpostos, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade. Inicialmente, aponta que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de considerar prova documental constante nos autos, em especial no documento identificado como ID 18960938, que comprovaria a desobrigação da empresa quanto à entrega da Declaração Sintegra desde fevereiro de 2011, por força do artigo 1º, §3º da Instrução Normativa nº 08/2011, e do artigo 389-C, §2º, do RICMS/PA.

Sustenta que a afirmativa constante no acórdão de que a empresa teria sido dispensada da entrega do Sintegra somente a partir de 2012 não encontra respaldo nos autos, sendo contraditória, inclusive, com manifestação anterior da própria Relatora ao indeferir liminar recursal, conforme evidenciado nos autos (ID 1912210).

Aduz, ainda, que o acórdão apresenta obscuridade no que se refere à fundamentação jurídica adotada para afastar a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional. A embargante assevera que não ficou claro se o afastamento decorreu do entendimento de que a multa aplicada possui natureza não tributária ou se da inaplicabilidade do referido dispositivo nas hipóteses de revogação de obrigação acessória.

Aponta que ambas as hipóteses são equivocadas, visto que a CDA e o auto de infração consignam expressamente se tratar de multa tributária, sendo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a revogação de obrigação acessória atrai a retroatividade benéfica da norma, nos moldes do artigo 106 do CTN, desde que não haja má-fé ou ausência de pagamento do tributo.

A embargante destaca, ademais, que a tese jurídica ventilada nos embargos foi amplamente acolhida tanto pelo juízo de piso da Fazenda Pública de Parauapebas quanto por ambas as Turmas do Tribunal de Justiça do Pará em situações idênticas, com trânsito em julgado inclusive em execuções fiscais correlatas.

Menciona, como exemplo, os processos nºs 0005561-59.2016.8.14.0040 e 0005922-76.2016.8.14.0040, bem como os Agravos Internos 0808147-49.2022.8.14.0000 e 0811274-24.2024.8.14.0000. Assevera que todas essas decisões reconheceram que a revogação da obrigação de entrega do Sintegra, substituída pela obrigatoriedade da EFD, conduz à extinção da exigibilidade da penalidade aplicada, nos termos do art. 106, II, “b”, do CTN.

Ao final, requer a acolhida dos embargos, com o objetivo de que os vícios apontados sejam sanados e que o acórdão seja integrado, com eventual atribuição de efeitos modificativos, para o fim de acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade da CDA.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, por sua Procuradoria-Geral, pugna pelo não acolhimento dos embargos. Sustenta que o acórdão é claro ao afirmar que a obrigação acessória que deu ensejo à penalidade encontrava-se vigente à época dos fatos, e que a revogação posterior da forma de cumprimento dessa obrigação — consistente na substituição do Sintegra pela EFD — não afeta a legalidade da multa aplicada com base na legislação estadual (art. 78, VIII, “a”, da Lei nº 5.530/89).

Aduz que a alteração introduzida pela Instrução Normativa nº 08/2011 não revogou a penalidade legal, mas apenas a forma de cumprimento da obrigação acessória, o que, segundo a Fazenda, não enseja retroatividade da norma mais benéfica, nos termos do art. 106 do CTN. Reconhece, todavia, que o acórdão embargado incorreu em imprecisão ao referir-se à infração como “não tributária”, quando, de fato, trata-se de penalidade de natureza tributária. No entanto, sustenta que esse equívoco não tem o condão de modificar o resultado do julgamento.

Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro, por ter deixado de considerar prova documental constante nos autos que demonstraria a desobrigação da entrega da Declaração Sintegra no exercício de 2011, bem como por não ter enfrentado adequadamente a aplicação do artigo 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional.

Alega, ainda, a existência de erro material na decisão embargada ao afirmar que a infração teria natureza não tributária, quando, na verdade, se trata de multa tributária expressamente qualificada como tal na Certidão de Dívida Ativa e no Auto de Infração.

No caso concreto, não se verifica omissão ou obscuridade que justifique a modificação do julgado, tampouco se observa a existência de vício que comprometa a fundamentação adotada no acórdão embargado.

A decisão colegiada enfrentou de forma adequada os argumentos expostos no recurso de agravo de instrumento, concluindo pela ausência de prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e pela inaplicabilidade da exceção de pré-executividade ao caso concreto, por se tratar de matéria que demandaria dilação probatória.

Ademais, a análise da relatoria baseou-se na informação constante nos autos de que a penalidade se refere a obrigação acessória vigente à época dos fatos, que não restou inequivocamente afastada por norma superveniente, não sendo possível o acolhimento da tese de que a infração perdeu tipicidade com a entrada em vigor da obrigatoriedade da Escrituração Fiscal Digital.

Contudo, assiste razão à embargante quanto à existência de
erro material
no acórdão embargado, especificamente no trecho em que se afirmou que a penalidade em questão não possui natureza tributária.

A referida multa, como consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa nº 2014570009019-9 e no Auto de Infração nº 18201151000626-0, possui natureza tributária, por derivar de infração a obrigação acessória prevista na legislação do ICMS.

Trata-se, portanto, de sanção administrativa aplicada no âmbito do direito tributário, com a incidência concreta da norma por ausência de comprovação suficiente da desobrigação documental no período correspondente.

Assim, impõe-se o acolhimento
parcial
dos embargos, exclusivamente para
sanar o erro material apontado quanto à natureza da infração
, sem que isso altere o resultado do julgamento, o qual permanece inalterado quanto à negativa de provimento ao agravo de instrumento.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
sanar o erro material quanto à natureza da multa imposta
, reconhecendo-se que se trata de
infração de natureza tributária
,
sem efeitos modificativos no resultado do julgamento
anteriormente proferido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025